Tribunal: TJES
Processo: 0006999-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006999-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO MARTINS ELER

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006999-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO MARTINS ELER

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533, KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, LEI 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO POR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo.

2. A defesa busca, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em busca domiciliar e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade das provas obtidas por violação de domicílio, em razão de alegada ausência de justa causa para a busca e apreensão; (ii) verificar a suficiência do acervo probatório para a comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) analisar o cabimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006); e (iv) apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

4. Rejeito a preliminar de nulidade das provas, pois o ingresso dos policiais no local se deu em razão da situação de flagrante delito após o apelante ser avistado portando arma de fogo e mochila em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes e empreender fuga ao notar a presença policial, configurando, assim, a fundada suspeita que legitima a atuação policial.

5. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes em juízo, aliados à apreensão de 4 buchas de maconha, 1 pistola .380 com numeração raspada, 85 munições, 7 carregadores e 1 balança de precisão na mochila dispensada pelo apelante durante a fuga, demonstram a inequívoca materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

6. A quantidade e a variedade de apetrechos apreendidos, notadamente a arma de fogo com numeração raspada, grande volume de munições e carregadores, além da balança de precisão, em local de notório tráfico, evidenciam a dedicação do réu a atividades criminosas, não preenchendo, portanto, os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

7. A análise da alegada hipossuficiência econômica, para fins de eventual isenção das custas, compete ao Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real condição financeira do apenado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Desprovido. Manutenção integral da sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRENO MARTINS ELER,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em busca domiciliar. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, a revisão da dosimetria para o reconhecimento do tráfico privilegiado e a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões no id. 16470135, pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 16823676, a Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006999-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO MARTINS ELER

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533, KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 17 de outubro de 2023, por volta das 20h35min, no Beco do Manoel Ribeiro, Ariovaldo Favalessa, município de Vitória/ES, o ora denunciado BRENO MARTINS ELER, consciente e voluntariamente, portou 01 (uma) arma de fogo, da marca Taurus (Brasil), espécie pistola, calibre .380 ACP, modelo 838 C, número de série raspado; 04 (quatro) buchas de “maconha”; 85 (oitenta e cinco) munições de calibre .380, ogivais; 01 (uma) munição ogival, da marca CBC, calibre 5,56mm; 07 (sete) carregadores de pistola calibre .380, sendo 04 (quatro) com capacidade para 18 (dezoito) munições, 02 (dois) com capacidade para 15 (quinze) munições e 01 (um) com capacidade para 19 (dezenove) munições, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como possuía 01 (uma) balança de precisão pequena; 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, azul; além de dinheiro em espécie no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), (vide Auto de Apreensão à fl. s/n e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. s/n).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares, durante incursão realizada no Morro do Alagoano, prosseguiram até o “Bar do Alfredinho”, local já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, e ali avistaram um indivíduo portando uma arma de fogo e uma mochila azul, sendo certo que o mesmo, ao perceber a chegada dos policiais, tentou empreender fuga, que, entretanto, restou frustrada, eis que foi abordado e identificado como BRENO MARTINS ELER.

Submetido à revista pessoal, os PMs encontraram na posse do denunciado dinheiro em espécie ,no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), e 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, azul.

Ato contínuo, com auxílio do cão “Ajax” (especialista em farejar armas e drogas), foram feitas buscas no perímetro em que BRENO tentou empreender fuga, o que culminou com a localização da mochila azul, sendo certo que em seu interior havia 01 (uma) arma de fogo, da marca Taurus (Brasil), espécie pistola, calibre .380 ACP, modelo 838 C, número de série raspado; 04 (quatro) buchas de “maconha”; 85 (oitenta e cinco) munições de calibre .380, ogivais; 01 (uma) munição ogival, da marca CBC, calibre 5,56mm; 07 (sete) carregadores de pistola calibre .380, sendo 04 (quatro) com capacidade para 18 (dezoito) munições, 02 (dois) com capacidade para 15 (quinze) munições e 01 (um) com capacidade para 19 (dezenove) munições; e 01 (uma) balança de precisão pequena. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em busca domiciliar. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, a revisão da dosimetria para o reconhecimento do tráfico privilegiado e a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR

Conforme relatado, a defesa suscita a nulidade das provas obtidas, em procedimento de busca domiciliar. Para tanto, aduz que o ingresso dos policiais militares na residência do acusado ocorreu sem que estivessem presentes quaisquer das hipóteses excepcionais autorizadoras.

Cuida-se, todavia, de tese que não encontra consonância com o que restou apurado neste caderno processual.

Os policiais inquiridos afirmaram que o acusado foi avistado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas portando uma arma de fogo e uma mochila.

Ainda, afirmaram que o acusado, ao
notar a presença da guarnição policial, empreendeu fuga para o local, onde foi apreendida uma mochila contendo 01 (uma) arma de fogo, da marca Taurus, espécie pistola, calibre .380 ACP, modelo 838 C, número de série raspado; 04 (quatro) buchas de maconha, munições, 07 (sete) carregadores de pistola calibre .380 e 01 (uma) balança de precisão pequena.

Assim, diversamente do que argumenta a defesa, as provas produzidas demonstram que o ingresso no imóvel decorreu de fundada suspeita de incursão do acusado no delito de tráfico de drogas.

Presentes estavam, portanto, os elementos concretos quanto às fundadas razões de flagrante delito para legitimar o procedimento de busca domiciliar, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado judicial, ou mesmo de autorização do proprietário para o ingresso no domicílio. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO LIMINAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. OFERTA DE CONTRARRAZÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE NA 1ª INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PARIDADE DE ARMAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA REVISTA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. APREENSÃO ILEGAL DE CELULAR. USO INDEVIDO DE IMAGENS CAPTADAS DO APARELHO TELEFÔNICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. QUANTUM FIXADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há previsão legal de concessão de antecipação de tutela recursal no processo penal e, embora seja possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para o preenchimento de eventuais lacunas no processo penal, deve ser respeitada a opção do legislador de prever para o recurso de apelação criminal apenas a concessão de efeito suspensivo e em situações específicas. 2. O Procurador de Justiça, ao ofertar parecer em recurso de apelação no qual o Promotor de Justiça oferecera contrarrazões, não viola os princípios do devido processo legal e do contraditório, porquanto o Ministério Público tem como uma de suas funções essenciais a garantia da ordem jurídica, atuando em prol dela como custos legis, além de exercer uma das suas funções institucionais, que é a de promover, privativamente, a ação penal pública, situações que não se confundem. 3. A busca pessoal é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal. Na espécie, constatada que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação do agente público, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial.
4. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
[...] 15. Ausente alteração do quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar do acusado, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. 16. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares, e, no mérito, parcialmente provido. (TJDF; Rec 07178.83-81.2023.8.07.0020; 185.6039; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 09/05/2024; Publ. PJe 11/05/2024). (grifo nosso)

Nessa senda, não verifico a nulidade das provas
colhidas e, por conseguinte, do édito condenatório.

Superada a preliminar arguida, passo a analisar o mérito recursal.

II – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

No mérito, a irresignação da defesa reside na suposta fragilidade do acervo probatório para a condenação do acusado como incurso no delito de tráfico de drogas.

Para tanto, suscita divergência entre os depoimentos prestados pelos policiais militares, as testemunhas arroladas pela defesa e o próprio interrogatório do acusado. Além disso, aduz a defesa que se fizeram presentes contradições nos próprios depoimentos dos policiais.

Sem razão, contudo, a defesa.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada, pelo Boletim Unificado nº 52619123, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id. 9773737), laudo químico definitivo de id. 9773790 e laudo de exame de arma de arma de fogo e materiais de id. 9773757.

Quanto à autoria, os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante delito do acusado, foram contundentes ao afirmar que este foi visualizado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas portando arma de fogo, tendo empreendido fuga ao avistar a guarnição policial.

Ademais, foram os relatos convergentes acerca do acompanhamento realizado ao acusado quando da tentativa de fuga, bem como da sua apreensão após ter dispensado uma mochila contendo 01 (uma) arma de fogo, da marca Taurus, espécie pistola, calibre .380 ACP, modelo 838 C, número de série raspado, 04 (quatro) buchas de maconha, munições, 07 (sete) carregadores de pistola calibre .380 e 01 (uma) balança de precisão pequena.

Colaciono os depoimentos prestados pelos policiais militares Paulo Rogerio Novaes dos Santos e Wllyan Dias de Freitas Tiago para melhor compreensão dos fatos:

[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que, no dia da ocorrência, os policias da Força Tática foram fazer uma operação no bairro Alagoano, próximo ao bar do Alfredinho, conhecido pela guarnição pelo intenso tráfico de entorpecentes e que existem diversas ocorrências e outros “disque denúncia”; [...] que conseguiram ver o indivíduo que, posteriormente, foi identificado; que o indivíduo estava com uma pistola e com uma mochila; que, ao ver a guarnição, o acusado logrou fuga; que fizeram o acompanhamento; que, neste acompanhamento, o acusado se logrou em um terreno também próximo ao bar do Alfredinho; que o acusado foi abordado, quando o Cabo Soares fez a revista pessoal nele; que, nesta revista pessoal, o réu não tinha mais os matérias ilícitos; que não estava com a mochila nem com a arma; que no bolso, não sabe precisar qual, tinha uma quantia em dinheiro; que, salvo engano, era de aproximadamente R$ 170,00 (cento e setenta reais); [...] que o depoente empregou o cão policial para localizar os materiais que estavam com o acusado; que o cão Ajax, que é especialista em detecção de armas e drogas, localizou a mochila nessa área comum, meio que embaixo de uma escada, próximo ao local que o acusado foi abordado; que, dentro desta mochila, tinha arma de fogo, carregador, munição, balança e todo o material citado na ocorrência; que o acusado foi abordado dentre de um terreno próximo ao bar do Alfredinho; que a escada estava localizada na área comum de um terreno que dava acesso a uma casa; que o depoente e os demais policiais viram o acusado correndo com a mochila que foi posteriormente encontrada pelo Ajax; que avistaram o acusado portando uma arma de fogo em mãos; que o acusado correu com a chegada da guarnição policial; que não perderam o acusado de vista quando da tentativa de fuga; que foi feito o cerco; que a todo momento dava pra ter o visual dele; que o réu não conseguiu fugir porque uma fração dos policiais que estavam na operação fizeram cerco do lado contrário; [...] que o acusado pulou o muro do terreno, que era meio alto; que foram atrás tentando pular, mas o muro era muito alto e de difícil acesso, considerando que estavam com materiais com peso considerável; que o acusado conseguiu guardar o material embaixo da escada neste momento; que o réu ficou apenas com o dinheiro em seu bolso; que o local onde o réu foi encontrado era murado com um muro bastante alto; [...] que o patrulhamento aconteceu por volta de 20:20, 20:30 horas; que o bar do Alfredinho estava aberto, mas estava vazio; [...] que o deslocamento do bar até o terreno foi rápido, coisa de 5 a 10 minutos; que a distância entre os locais não tem como precisar, mas acredita que tenha, aproximadamente uns 400/500 metros; que, ao desembarcarem da viatura, o ponta 01 (Cb Soares) e o depoente visualizaram o acusado; [...] que o material foi encontrado por meio do odor do acusado; que o local que o réu entrou era de alguma casa, mas que não sabe informar de quem que era; que no terreno tinha umas três casas, que não chegou a fazer busca dentro das residências; [...] que no local tinha uma boa luminosidade; que viu o acusado parado com a arma e a mochila; que no local tem um bar mais a frente e tem uma esquina; que o réu estava na esquina; [...] que o acusado estava no quintal, que foi abordado, só que já tinha dispensado o material; que tinha umas três casas no quintal; que tem certeza absoluta que era o acusado a pessoa vista com a mochila e com a arma de fogo apreendidos [...]

(Depoimento policial militar Paulo Rogerio Novaes dos Santos em juízo – mídia no id. 9773788)

“[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que no dia foram até o morro do Alagoano, fazer um patrulhamento ordinário; [...] que estava de “Ponta 1”, Cabo Paulo era o “Ponta 2”; que conhecem bem o morro; que chegaram próximo do bar, tinha um indivíduo, Breno, que estava com a arma em punho e uma mochila; que o abordaram e, posteriormente, junto com o cão Ajax, pegaram uma bolsa, uma mochila que tinha uma arma de fogo, munição, carregador, mais um material; que estava dentro de uma área comum, embaixo de uma escada; que era o “Ponta 1” e que viu o acusado com arma na mão e com a mochila; que o acusado correu quando viu os policiais; que correram atrás dele; que o réu foi abordado próximo de uma casa, próximo do bar do Alfredinho, em uma área comum, que tem acesso para uma casa; [...] que é uma área de acesso com muro e portão; [...] que, salvo engano, o portão estava aberto, porque o muro do local era um pouco alto; que pegaram o réu dentro da área comum; que a mochila encontrada pelo cão é a mochila que estava com o acusado; que afirma que se trata da mesma mochila porque foi que viu e identificou; que tem certeza que se trata da mesma mochila; que tinha as mesmas características; que o Cabo Paulo era o condutor do cão; [...] que conversou apenas um pouco com o acusado; que o acusado disse que a arma pertencia a ele e que estava na contenção; que o depoente conhecia o acusado por já tê-lo abordado duas ou três vezes em Joana D'arc e no Alagoano; que, quando saiu da viatura e visualizou o indivíduo com a arma na mão, não conseguiu identificar que se tratava do acusado; que só o identificou no momento da abordagem; que se recorda que dentro da bolsa tinha carregador, munição, balança de precisão; que tinha muitos carregadores e munições; que a hora que ocorreram os fatos era a hora que o bar do Alfredinho começava a abrir, por volta de umas 20h00/20h30min por aí; que não tinha pessoas passando na rua; que estava bem vazio; que, ao chegarem no local, desembarcaram da viatura, andaram mais ou menos uns 10 metros; [...] que do momento que visualizou o réu até a residência tem mais ou menos uns 20/25 metros, entre becos ali, porque os policiais têm que fazer o procedimento; que não perdeu o acusado de vista; que o acusado não foi abordado prontamente ao entrar na residência; [...] que só era uma casa, uma residência de dois andares, que tem uma escada com área de acesso, que dá no primeiro pavimento e escada que dá para o outro pavimento, mas que não tinha pessoas; [...] que o bar do Alfredinho é um ponto intenso de tráfico; que fez a busca pessoal nele, sendo encontrado um valor de cento e poucos reais, um celular; [...] que o reconheceu de outras abordagens; [...] que o cão encontrou a arma; [...] que o acusado entrou numa área de acesso [...] que chegaram de viatura e desembarcaram porque sempre fica uma pessoa do tráfico, o olheiro, que desce e avisa; que, neste dia, não tinha e que foi o ponto que viu que o acusado estava na contenção; [...] que o acusado correu e passou pelo portão; que é uma área que dá acesso para entrada de duas residências; que foi detido na área comum; que ele não estava com a mochila; que a mochila estava nesse quintal; que a arma estava dentro da mochila embaixo da escada; [...] que tem certeza que visualizou o acusado; que o acusado estava a uma distância de 03 a 05 metros da mochila, que não tinha outras pessoas, só ele [...]”

(Depoimento policial militar Willyan Dias de Freitas Tiago Soares em juízo – mídia no id. 9773788)

As declarações das referidas testemunhas, portanto, foram precisas sobre a apreensão da mochila, que foi visualizada na posse do acusado, na qual estavam armazenados os entorpecentes, a arma de fogo e demais objetos apreendidos.

Nesse sentido, entendo que eventual contradição ou esquecimento acerca de minúcias e elementos secundários do contexto fático da apreensão, especialmente, a forma como os policiais ingressaram no imóvel, se transpondo ou não barreira física, não possui a aptidão de desconstituir a força probante dos depoimentos coligidos.

Ora, considerando o lapso temporal transcorrido, entre a prisão em flagrante delito do acusado e a colheita dos depoimentos judiciais, é natural que minúcias se percam e, eventualmente, os relatos prestados por agentes das forças policiais, que lidam com ocorrências de tráfico de drogas cotidianamente, especialmente no local onde o acusado foi apreendido, acabem perdendo uma ou outra especificidade.

Contudo, tal circunstância, não teve a aptidão de subtrair dos depoimentos a coesão e a relevância quanto aos fatos fundamentais atribuídos ao acusado, os quais foram informados na fase policial e, posteriormente, ratificados em juízo.

Em relação aos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela defesa e ao interrogatório do acusado, entendo que não lograram êxito em desconstituir a imputação feita pela acusação.

Enquanto a testemunha Raynara Martins
Pereira sequer estava no local dos fatos, no momento em que foram apreendidos os entorpecentes e a arma que estavam na mochila dispensada, a informante Lucimar Martins Pereira prestou declarações que, no meu entendimento, demonstram a tentativa de livrar o acusado da responsabilização criminal.

Isso porque, em sede policial, o acusado afirmou que estava chegando do trabalho, quando foi surpreendido pela abordagem policial na área comum do imóvel, mas, em juízo, mudou sua versão para torná-la convergente com aquela apresentada pela referida informante, no sentido de que estava dentro da residência quando os policiais militares, sem autorização, ingressaram no domicílio.

Cuidam-se,
assim, de declarações isoladas e incapazes de evidenciar qualquer indício de suspeição ou de má-fé dos agentes públicos que apresentaram depoimentos convergentes acerca da incursão do acusado, no delito de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo.

Dessa maneira, ausentes quaisquer dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos em apuração, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

III – DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Em continuidade, passo à análise do pedido de revisão da dosimetria,

para a aplicação da causa especial de diminuição de pena constante no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, visto que o juízo de piso afastou sua incidência pelos seguintes fundamentos:

“A defesa requereu também a aplicação do tráfico privilegiado ao denunciado Breno. Com base no acervo probatório, entendo que o réu não faz jus a tal benefício, eis que não preenche todos os requisitos necessários.

Isso porque com base nos elementos de provas acostados nos autos, a quantidade de material apreendido, assim como as várias munições, carregadores, as drogas, a balança de precisão e a arma de fogo com numeração raspada, além do local dos fatos ser conhecido pelo intenso tráfico de drogas, evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas.

Portanto, o réu não faz jus ao benefício previsto no §4° do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.”

Sabe-se que a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 requer que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, o acusado foi apreendido após ser avistado pela guarnição policial portando arma de fogo e uma mochila na qual foram encontrados entorpecentes, munições, balança de precisão e o referido armamento. Tais circunstâncias, no meu entendimento, evidenciam que, embora tecnicamente primário, a dedicação do acusado a empreitadas criminosas não era meramente eventual.

Logo, não restam preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

IV – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim, no que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, consigno que o pagamento das custas processuais é consectário lógico da sucumbência, consoante dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, de sorte que eventual análise acerca da hipossuficiência econômica do acusado competirá ao juízo da execução penal.

Assim, mantenho a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais.

V – DO DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.